Tribunal: STF
Processo: RHC 176960
Classe: RHC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
EMENTA: Estatuto do Desarmamento (Lei nº 10.826/2003). Porte ilegal de 06 munições de uso permitido (art. 14) desacompanhadas de arma de fogo compatível com a sua utilização. Princípio da ofensividade e Direito Penal. “Nullum crimen sine injuria”. O debate em torno dos crimes de perigo abstrato. Doutrina. Comportamento do agente que não caracterizou, no caso, situação de perigo concreto. Fundamento suficiente para o provimento deste recurso. Existência, no entanto, de entendimento diverso desta Corte em tema de crimes de perigo abstrato. Princípios da fragmentariedade e da intervenção mínima do Direito Penal. Incidência, na espécie, do postulado da insignificância, que se qualifica como causa supralegal de exclusão da tipicidade penal em sua dimensão material. Precedentes do Supremo Tribunal Federal, inclusive em matéria concernente ao Estatuto do Desarmamento. Recurso ordinário provido.
    DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em “habeas corpus” impetrado contra decisão que, emanada do E. Superior Tribunal de Justiça, restou consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO ‘HABEAS CORPUS’. ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003. MUNIÇÕES DESACOMPANHADAS DE ARMAMENTO EFICIENTE. TIPICIDADE FORMAL E MATERIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
    1. O porte ilegal de munição, ainda que desacompanhado de arma de fogo, configura o crime do art. 14 da Lei n. 10.826/2003, delito de perigo abstrato que presume a ocorrência de risco à segurança pública e prescinde de resultado naturalístico à integridade de outrem para ficar caracterizado.
    2. O Superior Tribunal de Justiça passou a reconhecer o princípio da insignificância em situações excepcionais, de crime do art. 14 da Lei de Armas, no caso de apreensão de ínfima quantidade de munições e ausência do artefato capaz de dispará-las, aliadas a elementos acidentais da ação que evidenciem a total inexistência de perigo à incolumidade pública.
    3. O porte irregular de munições por agente dotado de periculosidade, mesmo sem arma de fogo eficiente, reduz de modo relevante o nível de segurança pública, o que torna formal e materialmente típica a conduta do agravante.
    4. Agravo regimental não provido.”
    (HC 471.818-AgRg/MG, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ – grifei)
    Busca-se, nesta sede recursal, a aplicação, ao caso, do princípio da insignificância, objetivando-se a absolvição do ora recorrente quanto ao delito previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003 (“Estatuto do Desarmamento”).
    O Ministério Público Federal, em pronunciamento da lavra da ilustre Subprocuradora-Geral da República Dra. CLÁUDIA SAMPAIO MARQUES, opinou contrariamente ao pleito deduzido nesta sede recursal.
    Sendo esse o contexto, passo a examinar a presente causa. E, ao fazê-lo, entendo que a análise objetiva das razões invocadas neste recurso revela ser inquestionável o relevo jurídico da postulação formulada pelo ora recorrente, especialmente se se examinar o conteúdo da decisão ora impugnada – que reconheceu a tipicidade penal da conduta imputada ao réu (Lei nº 10.826/2003, art. 14), que veio a ser flagrado portando 06 munições de calibre 38, desacompanhadas de qualquer arma de fogo –, confrontando-se, para esse efeito, a fundamentação que lhe deu suporte com os padrões que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou na matéria em questão.
    Com efeito, não vislumbro na conduta do recorrente configuração típica, pois seu comportamento mostrou-se destituído de potencialidade lesiva, eis que as munições apreendidas achavam-se sem qualquer possibilidade de acesso imediato, por parte de referido recorrente, a uma arma de fogo.
    Tenho para mim, desse modo, que desse comportamento não resultou qualquer evento penalmente relevante, pois a situação imputável ao autor do fato não caracterizou nem deu causa à instauração de um estado de risco relevante e proibido.
    Entendo, presente o contexto em referência, inexistir tipicidade penal que guarde pertinência com o comportamento de quem tem a posse ou o porte de quantidade ínfima de munições, quando se encontrem estas desacompanhadas de arma de fogo. Em tal situação, o agente não cria nem provoca situação caracterizadora de risco proibido e relevante, o que permite reconhecer que tal conduta apresenta-se desvestida de periculosidade e de ofensividade típica.
    Vale referir, nesse sentido, a lição de LUIZ FLÁVIO GOMES (“Arma Desmuniciada versus Munição Desarmada”):
    “A conduta, para criar um risco proibido relevante, nos termos da incriminação contemplada no Estatuto do Desarmamento, deve reunir duas condições: (a) danosidade efetiva da arma, leia-se, do objeto material do delito (potencialidade lesiva concreta), e (b) disponibilidade (possibilidade de uso imediato e segundo sua específica finalidade). O resultado da soma dessas duas categorias (ou exigências) nos dá a ideia exata da ofensa típica a um bem jurídico supraindividual (certo nível de segurança coletiva) ou, mediatamente, aos bens individuais (vida, integridade física etc.).
    O crime de posse ou porte de arma ilegal, em síntese, só se configura quando a conduta do agente cria um risco proibido relevante (que constitui exigência da teoria da imputação objetiva). Esse risco só acontece quando presentes duas categorias: danosidade real do objeto + disponibilidade, reveladora de uma conduta dotada de periculosidade. Somente quando as duas órbitas da conduta penalmente relevante (uma material, a da arma carregada, e outra jurídica, a da disponibilidade desse objeto) se encontram é que surge a ofensividade típica. Nos chamados ‘crimes de posse’ é fundamental constatar a idoneidade do objeto possuído. Arma de brinquedo, arma desmuniciada e o capim seco (que não é maconha nem está dotado do THC) expressam exemplos de inidoneidade do objeto para o fim de sua punição autônoma.
    Exatamente nesse mesmo sentido acha-se a munição desarmada (leia-se: munição isolada, sem chance de uso por uma arma de fogo) assim como a posse de acessórios de uma arma. Não contam com nenhuma danosidade real. São objetos (em si mesmos considerados) absolutamente inidôneos para configurar qualquer delito. Todas essas condutas acham-se formalmente previstas na lei (Estatuto do Desarmamento), mas materialmente não configuram nenhum delito. Qualquer interpretação em sentido contrário constitui, segundo nosso juízo, grave ofensa à liberdade e ao Direito Penal constitucionalmente enfocado.” (grifei)
    Não desconheço que o Supremo Tribunal Federal reputa constitucionalmente legítima a norma de direito penal que define os crimes de perigo meramente abstrato (HC 96.759/CE, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA – HC 104.410/RS, Rel. Min. GILMAR MENDES – RHC 116.280/ES, Rel. Min. LUIZ FUX, v.g.):
    “‘HABEAS CORPUS’. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DESMUNICIADA. (A)TIPICIDADE DA CONDUTA. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS PENAIS. MANDADOS CONSTITUCIONAIS DE CRIMINALIZAÇÃO E MODELO EXIGENTE DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS EM MATÉRIA PENAL. CRIMES DE PERIGO ABSTRATO EM FACE DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. LEGITIMIDADE DA CRIMINALIZAÇÃO DO PORTE DE ARMA DESMUNICIADA. ORDEM DENEGADA.
    (…)
    2. CRIMES DE PERIGO ABSTRATO. PORTE DE ARMA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. A Lei 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento) tipifica o porte de arma como crime de perigo abstrato. De acordo com a lei, constituem crimes as meras condutas de possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo. Nessa espécie de delito, o legislador penal não toma como pressuposto da criminalização a lesão ou o perigo de lesão concreta a determinado bem jurídico. Baseado em dados empíricos, o legislador seleciona grupos ou classes de ações que geralmente levam consigo o indesejado perigo ao bem jurídico. A criação de crimes de perigo abstrato não representa, por si só, comportamento inconstitucional por parte do legislador penal. A tipificação de condutas que geram perigo em abstrato, muitas vezes, acaba sendo a melhor alternativa ou a medida mais eficaz para a proteção de bens jurídico-penais supraindividuais ou de caráter coletivo, como, por exemplo, o meio ambiente, a saúde etc. Portanto, pode o legislador, dentro de suas amplas margens de avaliação e de decisão, definir quais as medidas mais adequadas e necessárias para a efetiva proteção de determinado bem jurídico, o que lhe permite escolher espécies de tipificação próprias de um direito penal preventivo. Apenas a atividade legislativa que, nessa hipótese, transborde os limites da proporcionalidade poderá ser tachada de inconstitucional.
    3. LEGITIMIDADE DA CRIMINALIZAÇÃO DO PORTE DE ARMA. Há, no contexto empírico legitimador da veiculação da norma, aparente lesividade da conduta, porquanto se tutela a segurança pública (art. 6º e 144, CF) e indiretamente a vida, a liberdade, a integridade física e psíquica do indivíduo etc. Há inequívoco interesse público e social na proscrição da conduta. É que a arma de fogo, diferentemente de outros objetos e artefatos (faca, vidro etc.), tem, inerente à sua natureza, a característica da lesividade. A danosidade é intrínseca ao objeto. A questão, portanto, de possíveis injustiças pontuais, de absoluta ausência de significado lesivo deve ser aferida concretamente, e não em linha diretiva de ilegitimidade normativa.
    4. ORDEM DENEGADA.”
    (HC 102.087/MG, Red. p/ o acórdão Min. GILMAR MENDES – grifei)
    Essa é a razão pela qual se poderia não invocar como fundamento para o provimento do recurso ordinário a inconstitucionalidade da regra penal que tipifica os delitos de perigo abstrato, pois – segundo penso –, sem que o agente crie ou faça instaurar, com o seu comportamento, situação de perigo real, descaracteriza-se, por completo, qualquer possibilidade, por remota que seja, de risco concreto ao bem jurídico penalmente tutelado.
    Cumpre destacar, com apoio na precisa lição de LUIGI FERRAJOLI (“Derecho y razón – Teoria del garantismo penal”, p. 93/97, item n. 6, ns. 2 e 3, 9ª ed., 2009, Editorial Trotta), o princípio da ofensividade ou da lesividade (“nullum crimen sine injuria”) – que se vincula, objetivamente, ao evento resultante do comportamento alegadamente delituoso –, que culmina por traduzir significativa garantia de ordem material no plano do direito penal, que impõe limitação ao poder do Estado, notadamente  no âmbito das tipificações criminais, exigindo, para esse efeito, a existência de dano efetivo ou de perigo concreto, na medida em que referido princípio, consoante assinala esse eminente Professor italiano, mostra-se  “idôneo para reduzir a intervenção penal ao mínimo necessário e, desse modo, reforçar a sua legitimidade e a sua confiabilidade” (“op. cit.”, p. 479).
    Daí a advertência de autores, como LUIZ FLÁVIO GOMES (“Princípio da ofensividade no Direito Penal”, 2002, RT) e ALICE BIANCHINI (“Pressupostos materiais mínimos da tutela penal”, 2002, RT), que questionam a própria legitimidade constitucional dos crimes de perigo abstrato, por entenderem não se configurar, juridicamente, a existência de ilícito penal, sem que, ao menos, ocorra perigo real e concreto (situação de risco potencial efetivo, portanto) a um dado bem jurídico, valendo referir, nesse mesmo sentido, por expressiva, a lição de CEZAR ROBERTO BITENCOURT (“Tratado de Direito Penal”, vol. 1/52, item n. 9, 15ª ed., 2010, Saraiva):
    “Para que se tipifique algum crime, em sentido material, é indispensável que haja, pelo menos, um ‘perigo concreto’, real e efetivo de dano a um bem jurídico penalmente protegido. Somente se justifica a intervenção estatal em termos de ‘repressão penal’ se houver efetivo e concreto ataque a um interesse socialmente relevante, que represente, no mínimo, perigo concreto ao bem jurídico tutelado. Por essa razão, são ‘inconstitucionais todos os chamados crimes de perigo abstrato’, pois, no âmbito do Direito Penal de um Estado Democrático de Direito, somente se admite a existência de infração penal quando há efetivo, real e concreto perigo de lesão a um bem jurídico determinado. Em outros termos, o legislador deve abster-se de tipificar como crime ações incapazes de lesar ou, no mínimo, colocar em perigo concreto o bem jurídico protegido pela norma penal. Sem afetar o bem jurídico, no mínimo colocando-o em risco efetivo, não há infração penal.” (grifei)
    Reputo importante rememorar, bem por isso, em face do inquestionável relevo de suas observações, a correta advertência que LUIZ FLÁVIO GOMES fez em valiosa obra monográfica sobre o tema ora em exame (“Norma e Bem Jurídico no Direito Penal”, p. 145, item n. 6, 2002, RT):
    “Sem que haja uma concreta afetação de bens jurídicos ou, em outras palavras, sem a presença de um resultado jurídico (lesão ou perigo concreto de lesão ao bem jurídico) não existe crime (‘nullum crimen sine iniuria’). Incumbe ao juiz, portanto, por força do princípio da ofensividade, para além da subsunção formal da conduta, verificar o conteúdo da norma, verificar o bem jurídico protegido por essa norma (princípio da exclusiva proteção de bens jurídicos) e ainda verificar se esse bem jurídico entrou no raio de ação da conduta perigosa (leia-se: se foi afetado concretamente, se a conduta é antinormativa no sentido de contrariedade ao aspecto valorativo da norma).” (grifei)
    Esse mesmo entendimento é igualmente perfilhado, em douto magistério, pelo eminente Professor RENÉ ARIEL DOTTI (“Curso de Direito Penal – Parte Geral”, p. 147, item n. 40, 5ª ed., 2013, RT), cuja lição a respeito do princípio da lesividade põe em realce, na linha da orientação doutrinária exposta por CEZAR ROBERTO BITENCOURT, o seguinte e relevante aspecto:
    “Não existe infração penal quando a conduta humana não chega a lesionar (ofender) ou colocar em perigo de lesão (ou de ofensa) um bem jurídico penalmente protegido. Pelo princípio da ofensividade, somente é admissível a caracterização de um ilícito penal ‘quando o interesse já selecionado (reserva legal) sofre um ataque (ofensa) efetivo, representado por um perigo concreto ou dano’.” (grifei)
    Lapidar, sob esse aspecto, e de inteira pertinência ao caso ora em exame, a ponderação feita, em precisa abordagem do tema, pelo saudoso Ministro VICENTE CERNICCHIARO no julgamento, pelo E. Superior Tribunal de Justiça, do REsp 34.322/RS, de que foi Relator:
    “A infração penal não é só conduta. Impõe-se, ainda, o resultado no sentido normativo do termo, ou seja, dano ou perigo ao bem juridicamente tutelado. A doutrina vem, reiterada, insistentemente renegando os crimes de perigo abstrato. Com efeito, não faz sentido punir pela simples conduta, se ela não trouxer, pelo menos, probabilidade (não possibilidade) de risco ao objeto jurídico. (…). A relevância criminal nasce quando a conduta gerar perigo de dano. Até então, a conduta será atípica.” (grifei)
    Cabe ter presente, neste ponto, que o sistema jurídico há de considerar a relevantíssima circunstância de a privação da liberdade e a restrição de direitos do indivíduo somente se justificarem quando estritamente necessárias à própria proteção das pessoas, da sociedade e de outros bens jurídicos que lhes sejam essenciais, notadamente naqueles casos nos quais os valores penalmente tutelados exponham-se a dano, efetivo ou potencial, impregnado de significativa e concreta lesividade.
    É que o direito penal não se deve ocupar de condutas que produzam resultado cujo desvalor – por não importar em lesão significativa a bens jurídicos relevantes – não represente, por isso mesmo, prejuízo importante, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social.
    Esse fundamento por mim exposto, como precedentemente acentuado, bastar-me-ia para dar provimento ao presente recurso ordinário em “habeas corpus”, pois entendo que as razões apresentadas nesta sede recursal permitem reconhecer que a conduta motivadora da condenação penal do ora recorrente apresenta-se desvestida de tipicidade penal.
    Há a reforçar esse entendimento a circunstância, penalmente relevante, de que se justifica o reconhecimento, na espécie, do fato insignificante, cuja ocorrência autoriza a aplicação do princípio da insignificância – que se qualifica, como sabemos, como causa supralegal de exclusão da tipicidade material da conduta imputada ao agente – e o provimento deste recurso ordinário em “habeas corpus”, com a consequente absolvição penal do recorrente.
    Convém ressaltar, neste ponto, por relevante, que o princípio da insignificância – como fator de descaracterização material da própria tipicidade penal – tem sido acolhido pelo magistério jurisprudencial desta Suprema Corte (HC 87.478/PA, Rel. Min. EROS GRAU – HC 92.463/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 94.505/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 94.772/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 95.957/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.), como resulta claro de decisão que restou consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IDENTIFICAÇÃO DOS VETORES CUJA PRESENÇA LEGITIMA O RECONHECIMENTO DESSE POSTULADO DE POLÍTICA CRIMINAL – CONSEQUENTE DESCARACTERIZAÇÃO DA TIPICIDADE PENAL EM SEU ASPECTO MATERIAL – DELITO DE FURTO – CONDENAÇÃO IMPOSTA A JOVEM DESEMPREGADO, COM APENAS 19 ANOS DE IDADE – ‘RES FURTIVA’ NO VALOR DE R$ 25,00 (EQUIVALENTE A 9,61% DO SALÁRIO MÍNIMO ATUALMENTE EM VIGOR) – DOUTRINA – CONSIDERAÇÕES EM TORNO DA JURISPRUDÊNCIA DO STF – PEDIDO DEFERIDO.
    O PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA QUALIFICA-SE COMO FATOR DE DESCARACTERIZAÇÃO MATERIAL DA TIPICIDADE PENAL
    – O princípio da insignificância – que deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal – tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu caráter material. Doutrina.
    Tal postulado – que considera necessária, na aferição do relevo material da tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada – apoiou-se, em seu processo de formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do Poder Público.
    O POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA E A FUNÇÃO DO DIREITO PENAL: ‘DE MINIMIS, NON CURAT PRAETOR’
    – O sistema jurídico há de considerar a relevantíssima circunstância de que a privação da liberdade e a restrição de direitos do indivíduo somente se justificam quando estritamente necessárias à própria proteção das pessoas, da sociedade e de outros bens jurídicos que lhes sejam essenciais, notadamente naqueles casos em que os valores penalmente tutelados exponham-se a dano, efetivo ou potencial, impregnado de significativa lesividade.
    O direito penal não se deve ocupar de condutas que produzam resultado cujo desvalor – por não importar em lesão significativa a bens jurídicos relevantes – não represente, por isso mesmo, prejuízo importante, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social.”
    (RTJ 192/963-964, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    É importante assinalar, por oportuno, que o princípio da insignificância – que deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal – tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu caráter material, consoante assinala expressivo magistério doutrinário expendido na análise do tema em referência (FRANCISCO DE ASSIS TOLEDO, “Princípios Básicos de Direito Penal”, p. 133/134, item n. 131, 5ª ed., 2002, Saraiva; CEZAR ROBERTO BITENCOURT, “Código Penal Comentado”, p. 06, item n. 9, 2002, Saraiva; DAMÁSIO E. DE JESUS, “Direito Penal – Parte Geral”, vol. 1/10, item n. 11, “h”, 26ª ed., 2003, Saraiva; MAURÍCIO ANTONIO RIBEIRO LOPES, “Princípio da Insignificância no Direito Penal”, p. 113/118, item n. 8.2, 2ª ed., 2000, RT, v.g.).
    O postulado da insignificância – que considera necessária, na aferição do relevo material da tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada – apoiou-se, em seu processo de formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter subsidiário  do sistema penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do Poder Público em matéria penal.
    A análise objetiva do caso sob apreciação – porte irregular de munições desacompanhadas de arma de fogo – conduz à constatação de estar configurado o fato insignificante, a descaracterizar, no plano material, a tipicidade penal da conduta em que incidiu o recorrente, eis que estão presentes, na espécie em julgamento, todos os vetores cuja ocorrência autoriza a aplicação do postulado da insignificância.
    Tenho para mim, observado esse contexto, que se mostra aplicável à situação jurídico-penal do recorrente referido princípio, considerando-se, para tanto, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (HC 84.687/MS, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 88.393/RJ, Rel. Min. CEZAR PELUSO – HC 92.438/PR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA – HC 92.744/RS, Rel. Min. EROS GRAU – HC 106.510/MG, Red. p/ o acórdão Min. CELSO DE MELLO – RE 536.486/RS, Rel. Min. ELLEN GRACIE – RE 550.761/RS, Rel. Min. MENEZES DIREITO – RHC 89.624/RS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, v.g.).
    Registre-se, por relevante, que colenda Segunda Turma desta Suprema Corte, ao julgar casos assemelhados ao que ora se examina, todos eles referentes ao Estatuto do Desarmamento, veio a acolher pedidos de “habeas corpus” em decisões consubstanciadas em acórdãos assim ementados:
    “’HABEAS CORPUS’. DELITO DO ART. 16, ‘CAPUT’, DA LEI N. 10.826/2003. PACIENTE PORTANDO MUNIÇÃO.  ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ORDEM CONCEDIDA.
    1. A análise dos documentos pelos quais se instrui pedido e dos demais argumentos articulados na inicial demonstra a presença dos requisitos essenciais à incidência do princípio da insignificância e a excepcionalidade do caso, a justificar a flexibilização da jurisprudência deste Supremo Tribunal segundo a qual o delito de porte de munição de uso restrito, tipificado no art. 16 da Lei n. 10.826/2003, é crime de mera conduta.
    2. A conduta do Paciente não resultou em dano ou perigo concreto relevante para a sociedade, de modo a lesionar ou colocar em perigo bem jurídico na intensidade reclamada pelo princípio da ofensividade. Não se há subestimar a natureza subsidiária, fragmentária do direito penal, que somente deve ser acionado quando os outros ramos do direito não forem suficientes para a proteção dos bens jurídicos envolvidos.
    3. Ordem concedida.”
    (HC 133.984/MG, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – grifei)
    “’HABEAS CORPUS’. PENAL. ART. 16 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO (LEI 10.826/2003). PORTE ILEGAL  DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. AUSÊNCIA DE OFENSIVIDADE DA CONDUTA AO BEM JURÍDICO TUTELADO. ATIPICIDADE DOS FATOS. ORDEM CONCEDIDA.
    I – Paciente que guardava no interior de sua residência uma munição de uso restrito, calibre 9mm. 
    II – Conduta formalmente típica, nos termos do art. 16 da Lei 10.826/2003.
    III – Inexistência de potencialidade lesiva da munição apreendida, desacompanhada de arma de fogo. Atipicidade material dos fatos. 
    IV – Ordem concedida para determinar o trancamento da ação penal.”
    (HC 132.876/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – grifei)
    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’. PENAL. ART. 12 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO (LEI 10.826/2003). POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. AUSÊNCIA DE OFENSIVIDADE DA CONDUTA AO BEM JURÍDICO TUTELADO. ATIPICIDADE DOS FATOS. RECURSO PROVIDO.
    I – Recorrente que guardava no interior de sua residência uma munição de uso permitido, calibre 22. 
    II – Conduta formalmente típica, nos termos do art. 12 da Lei 10.826/2003.
    III – Inexistência de potencialidade lesiva da munição apreendida, desacompanhada de arma de fogo. Atipicidade material dos fatos. 
    IV – Recurso provido para determinar o trancamento da ação penal em relação ao delito descrito no art. 12 da Lei 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento).”
    (RHC 143.449/MS, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – grifei)
    Impende salientar, finalmente, que eventual constatação de situação de reincidência não basta, por si só, para afastar o reconhecimento do denominado “delito de bagatela”.
    É que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto do HC 123.108/MG, do HC 123.533/SP e do HC 123.734/MG, ocorrido em 03/08/2015, reconheceu que a reincidência não é suficiente  para impedir, por si só, a aplicação do princípio da insignificância, valendo referir, por expressivo desse entendimento, o seguinte julgado:
    “PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME DE FURTO SIMPLES. REINCIDÊNCIA.
    …...................................................................................................
    2. Por maioria, foram também acolhidas as seguintes teses: (i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; e (ii) na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, ‘c’, do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade.
    …...................................................................................................
    4. Ordem concedida de ofício, para alterar de semiaberto para aberto o regime inicial de cumprimento da pena imposta ao paciente.”
    (HC 123.108/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – grifei)
    Destaque-se, por necessário, fragmento do voto do eminente Ministro ROBERTO BARROSO, proferido por ocasião do mencionado julgamento plenário:
    “(…) Partindo dessas premissas, entendo que a simples circunstância de se tratar de réu reincidente ou de incidir alguma qualificadora (CP, art. 155, § 4º) não deve, automaticamente, afastar a aplicação do princípio da insignificância. (...).” (grifei)
    Essa diretriz jurisprudencial – é importante ressaltar – tem sido acolhida em sucessivos julgamentos proferidos pelo Supremo Tribunal Federal a propósito de matéria similar à ora em exame nesta causa (HC 118.688/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – HC 137.517/MG, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 138.557/SC, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – HC 140.201/MG, Rel. Min. GILMAR MENDES – HC 143.832/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – HC 151.189/MG, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 151.203/MG, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 155.920/MG, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 159.358/MG, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.):
    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’. DIREITO PENAL. FURTO SIMPLES. REINCIDÊNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
    1. A aplicação do Princípio da Insignificância, na linha do que decidido por esta Corte, pressupõe ofensividade mínima da conduta do agente, reduzido grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão jurídica causada e ausência de periculosidade social. (Precedente).
    2. No julgamento conjunto dos HC’s 123.108, 123.533 e 123.734 (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 01.02.2016) o Plenário desta Corte firmou o entendimento de que, no delito de furto simples, a reincidência não impede, por si só, a possibilidade de atipia material. Também foi acolhida a tese de que, afastada a possibilidade de reconhecimento do princípio da insignificância por furto, ‘eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, ‘c’, do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade’.
    .......................................................................................................
    4. Recurso provido para restabelecer a sentença de primeiro grau, que reconheceu a aplicação do princípio da insignificância e absolveu o paciente do delito de furto.”
    (RHC 140.017/SC, Rel. Min. EDSON FACHIN – grifei)
    Concluindo: tenho para mim que os fundamentos nos quais se apoia a pretensão em causa revelam a atipicidade material da conduta imputada ao ora recorrente, referente ao crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, eis que as circunstâncias em torno do evento delituoso autorizam a aplicação, ao caso, do princípio da insignificância.
    Sendo assim, em face dos fundamentos ora expostos, e tendo em vista, sobretudo, as recentes decisões por mim proferidas (HC 150.952/RJ, HC 151.189/MG, HC 151.203/MG, HC 155.920/MG, HC 159.358/MG e HC 178.191-MC/SP, v.g.), dou provimento ao presente recurso ordinário em “habeas corpus”, para invalidar a condenação penal que foi imposta ao ora recorrente pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Belo Horizonte/MG (Processo-crime nº 2246906-96.2015.8.13.0024), por ausência de tipicidade material da conduta que lhe foi imputada, considerado, para esse efeito, o princípio da insignificância.
    Em razão do provimento deste recurso ordinário em “habeas corpus”, o ora recorrente fica absolvido, nos termos do art. 386, III, Código de Processo Penal, da imputação penal que se lhe fez nos autos do Processo- -crime nº 2246906-96.2015.8.13.0024 (Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Belo Horizonte/MG), expedindo-se, de